Tribunal: TJPA
Processo: 0008337-11.2019.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008337-11.2019.8.14.0013

APELANTE: JOSE PAULINO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, § 1º E 4º, DO CPB – REPOUSO NOTURNO E CONCURSO DE PESSOAS.

ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS
:
IMPOSSIBILIDADE
.
NÃO HÁ COMO ACOLHER A TESE DE ABSOLVIÇÃO UMA VEZ QUE O CONJUNTO PROBATÓRIO DEMONSTRA SUA PARTICIPAÇÃO NO DELITO DE FURTO QUALIFICADO TENTADO, ADENTRANDO O ESTABELECIMENTO COMERCIAL COM CORRÉUS ALÉM DE TER PRESTADO AUXÍLIO MATERIAL A ESTES, OS HOSPEDANDO EM SUA RESIDÊNCIA E PROVIDENCIANDO AS FERRAMENTAS UTILIZADAS NO CRIME, COMO SE COMPROVA DO DEPOIMENTO DO CORRÉU LEONARDO QUE AFIRMOU QUE ESTAS JÁ SE ENCONTRAVAM NA RESIDÊNCIA QUANDO LÁ CHEGARAM.

VERSÃO APRESENTADA PELO APELANTE QUE NÃO SE CONFIGURA, MORMENTE ANTE OS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS QUE O PRENDERAM E QUE AFIRMARAM TEREM VISTO QUANDO ADENTROU AO ESTABELECIMENTO COMERCIAL TENDO ESTES PRESTADO DEPOIMENTOS FIRMES E CONCISOS, HAVENDO PROVAS HARMONICAS E COESAS, QUE CONFIRMAM A PARTICIPAÇÃO DO APELANTE NA ORGANIZAÇÃO E TENTATIVA DO DELITO EM COMENTO.

DO DECOTE DA QUALIFICADORA:
NÃO PROVIMENTO
.
INEXISTE QUALQUER DÚVIDA

ACERCA DA OCORRÊNCIA DO CRIME EM CONCURSO DE PESSOAS, SENDO OS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS FIRMES NESTE SENTIDO, DEV
ENDO SER
MANTIDA A QUALIFICADORA.

DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE
. APELANTE QUE TEVE PARTICIPAÇAO ATIVA NA CONSECUÇÃO DO CRIME, TENDO PRESTADO AUXÍLIO MATERIAL AOS CORRÉUS E, DE ACORDO COM OS RELATOS TESTEMUNHAIS, ADENTRADO NO ESTABELECIMENTO QUE SERIA FURTADO. APLICAÇÃO AO CASO DA TEORIA DO DOMÍNINO DO FATO. CONDENAÇÃO MANTIDA.

DA DOSIMETRIA.
PROVIMENTO
. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NÃO AVALIADAS DE FORMA ESCORREITA PELO MAGISTRADO A QUO, QUE SE UTILIZOU DE FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA, OU RELATIVA AO PRÓPRIO TIPO, PARA NEGATIVAR OS VETORES QUE CONSIDEROU DESFAVORÁVEIS. PENA BASE REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL DE 02 ANOS DE RECLUSÃO, EM CONFORMIDADE AO QUE DISPOSTO NO ART. 155, § 4º, VII, DO CP, PASSANDO, NA SEGUNDA FASE, A SER DE
02 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO E 11 DIAS MULTA EM RAZÃO DA AGRAVANTE DA REICIDÊNCIA, NÃO SE APLICANDO A CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO, NA TERCEIRA FASE, EM RAZÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ, PASSANDO, AO FINAL, A SER DE

01 ANO, 06 MESES E 20 DIAS DE RECLUSÃO, E 07 DIAS MULTA, EM RAZÃO DA REDUÇÃO DE 1/3, EM VIRTUDE DE O CRIME TER OCORRIDO NA FORMA TENTADA, FICANDO EVENTUAL
DETRAÇÃO
AO ENCARGO DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
CONHECER
do recurso e
LHE

DAR PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de
junho
do ano de 2024.

Julgamento presidido pela Exmª. Srª. Desª. Kédima Pacifico Lyra.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta em favor de
JOSÉ PAULINO DA SILVA,
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Capanema, que o condenou pela

prática do crime descrito no artigo 155, § 1º e § 4º, IV, do CPB.

Narrou a
denúncia, ID 15732597,
que no dia 25/10/2019, em plena madrugada, por volta das 02hs:30min, o apelante, em companhia de terceiros, foi preso em flagrante após tentar furtar a filial das Lojas Americanas, localizada naquele município.

Conforme a inicial, policiais civis receberam uma denúncia anônima informando que aconteceria um furto nas Lojas Americanas e, ante tal informação, fizeram vigilância nos arredores do estabelecimento; que no dia e hora ao norte informado perceberam a aproximação de um veículo, marca Chevrolet, modelo ONIX, vermelho, deixando o ora apelante e corréus em rua próxima à loja; que em seguida o apelante e seus parceiros pularam o muro dos fundos do comércio e nele adentraram, porém, o alarme soou e todos empreenderam fuga a pé, sendo localizados no interior de uma residência no bairro Santa Luzia; que portavam material próprio para arrombamento, além de 04 aparelhos de telefonia celular; que ao perceberem a chegada da polícia tentaram fugir pelo telhado, mas, foram capturados, tendo apenas um elemento conseguindo se evadir, sendo este conhecido como Yan.

A polícia militar deu apoio à operação da polícia civil, tendo seguido o automóvel ONIX logo após deixar seus ocupantes às proximidades da loja, sendo este alcançado e interceptado próximo ao terminal rodoviário e no veículo havia dois parceiros do ora apelante, Antônio Gomes Simões e Vítor Hugo Santana Mateus, lhes sendo dada voz de prisão; que vários equipamentos utilizados para arrombamento foram encontrado no interior do veículo (furadeiras, brocas, pés de cabra, alavanca de força e luvas para manuseio dos referidos materiais).

Na delegacia, os policiais constataram que o automóvel, ONIX, utilizado na empreitada pertencia a Antônio Gomes Simões e que sua placa fora alterada para QDZ 6451, quando na verdade é QDQ 5971, e que esta apresenta registro de roubo/furto na base de dados do DETRAN; que dois dos detidos confessaram a autoria delitiva e os demais negaram qualquer participação no crime, tendo Antônio Gomes relatado que tratou o crime com José Paulino e que sugeriu a participação de terceira pessoa, que seria o policial militar Melo, conhecido por RPM, pois este teria informações privilegiadas acerca da segurança pública e as repassaria aos demais; que no momento do furto foi passada uma mensagem ao policial e ele respondeu que avisaria caso soubesse de alguma ação policial para que eles empreendessem fuga.

O policial militar Reginaldo Rosa Melo da Costa, na delegacia se reservou ao direito de permanecer calado.

Com base em tais fatos, havendo indícios de autoria, bem como de materialidade do crime de furto qualificado, apresentou o Ministério Público denúncia em desfavor de José Paulino da Silva, ora apelante, Leonardo Vinícius da Veiga Amorim, Milson William Sena de Souza, Vitor Hugo Santana Mateus e Reginaldo Rosa Melo da Costa, dando-os como incursos nas sanções punitivas do art. 155, § 1º e § 4º, I e IV, c/c art. 14, II, e art. 288,
caput
, do CPB, e

Antônio Gomes Simões nas sanções punitivas do art. 155, § 1º e § 4º, I e IV, c/c art. 14, II, art. 180,
caput
e art. 288,
caput
, do CPB.

Recebida a denúncia, documento de ID
15732598.

Resposta à acusação, de Leonardo Vinícius da Veiga Amorim, Antônio Gomes Simões e Vítor Hugo Santana Mateus, às fls. 05/09, do documento de ID 15732599.

Em ID 15732601, resposta à acusação do ora apelante, e, às fls. 07/10, resposta à acusação de Milson William Sena de Souza.

Em ID 15732605, resposta à acusação de Reginaldo Rosa Melo da Costa, além do termo de audiência, mídia em ID 15732610/14 e 15732665/74 até 15733105.

Em ID 15732606, ANPP – Milson William Sena de Souza, alegações finais ministeriais, as alegações finais de Vitor Hugo Santana Mateus e Leonardo Vinícius da Veiga Amorim, bem como a de Reginaldo Rosa Melo da Costa.

Em ID 15732607, alegações finais do ora apelante; ANPP – Antônio Gomes Simões.

Em ID 15732607, fls. 41/71, sentença penal, onde, considerando o magistrado parcialmente procedente a denúncia, condenou o ora apelante, José Paulino da Silva, e os corréus Leonardo Vinícius da Veiga Amorim e Vitor Hugo Santana Mateus, pela prática do crime previsto no art. 155, § 1º e 4º, IV, c/c art. 14, II, do CPB, os absolvendo da prática delitiva prevista no art. 288, caput, do CPB, nos termos do art. 386, VII, do CPP, absolvendo o acusado Reginaldo Rosa Melo da Costa, por falta de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP, sendo a pena base do ora apelante cominada em 03 anos de reclusão e 100 dias multa, passando a 03 anos e 03 meses de reclusão e 100 dias multa na segunda fase, em razão da reincidência, art. 61, I, do CP, passando, na terceira fase, a ser de 04 anos e 04 meses de reclusão e 133 dias multa, pois aumentada em 1/3, em virtude da qualificadora do § 1º, do art. 155 do CP, sendo em seguida reduzida, 1/3, em virtude do que previsto no art. 14, II, do CP – tentativa, passando, ao final, a ser de 02 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 89 dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, em razão da reincidência, não sendo a pena corporal substituída por restritivas de direitos e negado o direito de recorrer em liberdade, sendo mantida sua prisão domiciliar.

A pena de Leonardo Vinícius da Veiga Amorim, restou em 02 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão e 89 dias multa, mesmo patamar da pena alcançada a Vítor Hugo Santana Mateus, a ser cumprida em regime aberto, a pena corporal restou substituída por restritivas de direitos.

Em ID 15732608, fls. 29/52, em suas razões recursais pleiteou o ora apelante, preliminarmente, por sua absolvição em razão de alegada ausência de provas suficientes a uma condenação, mormente em virtude da veemente negativa de autoria e/ou participação sustentada e, subsidiariamente, pelo decote da majorante e reconhecimento de sua participação como de menor importância, nos termos do art. 29, § 1º do CPB, bem como a revisão da dosimetria da pena e detração, com consequente alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

Em contrarrazões, ID 15732608, fls. 58/69, manifestou-se o Ministério Público pelo improvimento do apelo.

Em ID 15733112, certidão atestando o expresso interesse em não recorrer da sentença de Vitor Hugo S. Mateus, sendo o corréu Leonardo Vinícius da V. Amorim, intimado, por edital, da sentença penal condenatória, 15733113, e, em ID 15733117, certificado o trânsito em julgado para sua defesa.

O presente foi inicialmente distribuído à Desª. kédima Pacífico Lyra e esta, em manifestação de ID 16346486, declinou a competência a esta relatora em razão de prevenção, que foi acolhida, ID 16889039, sendo determinado o envio do feito à PJ para manifestação.

Em ID 16942287, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento ao recurso, para que seja reanalisada a dosimetria da pena cominada ao apelante.

Retornados os autos, observou-se a ausência das mídias contendo o depoimento do apelante, assim como dos corréus, sendo determinada a baixa dos autos para a devida juntada, despacho de ID 17864677, retornando o feito concluso, com o cumprimento da diligência, com a juntadas das mídias em documento de ID 18486703/707.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de Recurso de
Apelação Penal
interposta em favor de
JOSÉ PAULINO DA SILVA,
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Capanema, que o condenou pela

prática do crime descrito no artigo 155, § 1º e § 4º, IV, do CPB.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto.

DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS

Requer a defesa, no primeiro tópico de seu apelo, que se promova a absolvição do ora apelante sob a alegação de ausência de provas aptas a uma condenação, mormente pelo fato de este não ter sido reconhecido/visto por qualquer uma das testemunhas no local do crime, por negar qualquer participação no delito e afirmar que apenas alugou a casa a dois dos corréus, porém, que desconhecia os planos para a prática do crime, da mesma forma que não os conhecia, afirmando, por fim, que em razão de sua doença jamais poderia ter participado da conduta relatada pelo Ministério Público em sua denúncia, pois incapacitado de pular qualquer muro ou de correr.

Para uma melhor análise do pleito absolutório, trago aos autos excerto dos depoimentos testemunhais constantes nos autos que, por já constar em mídia, peço vênia para não reproduzir integralmente. Vejamos;

Em mídia de ID 15732676/86, 15732692/97, 15732701/707/712/718/724/730/733/736/739/747/750/755/765/770/80/787/792, tem-se o depoimento do IPC Felipe de S. Ramos, que ao Juízo relatou, em síntese, o que segue:

“...que a equipe recebeu denúncia anônima informando a ocorrência do crime; que ele, e mais dois policiais, entraram em contato com a PM e solicitaram apoio... que passaram a apurar os fatos... que fizeram campana às proximidades do comércio apontado como provável vítima do furto... que não utilizaram veículos oficiais para não chamar atenção... que em dado momento viram quando um veículo ONIX se aproximou e deixou 03 indivíduos que saíram correndo do carro, pularam o muro de um terreno baldio que dá para os fundos do comércio... que 03 entraram... que o veículo saiu... que após um tempo ouviu o alarme do sistema de monitoramento soar... que os indivíduos que estavam dentro da loja fizeram o mesmo trajeto, em sentido inverso, pularam o muro e saíram correndo... que o veículo também empreendeu fuga após o alarme soar... que os PM’s abordaram o veículo e nele foram encontrados 02 indivíduos, que precisaram ser algemados... que no interior do veículo observaram a presença de material usualmente utilizado na prática de arrombamento... que Antônio Gomes informou o local onde se encontrariam após a prática delituosa para repartir o produto do crime... que se dirigiram ao local informado e ficaram esperando... que perceberam que ele procurava dar tempo aos demais para uma possível fuga...

que após ser informado que seria preso, Antônio Gomes informou o local onde os demais poderiam ser encontrados, uma casa em Capanema, para onde se dirigiram e fizeram um cerco... que perceberam uma movimentação nos telhados... que 01 elemento caiu... que foi dada voz de prisão a todos e no interior da casa havia mais material utilizado na prática de crimes, sendo todos levados à delegacia onde foi constatado que o veículo utilizado na ação era fruto de roubo/furto... tendo reconhecido os detidos como aqueles que foram presos na residência e no veículo... que na delegacia Antônio Gomes relatou a participação de um PM na ação criminosa, passando informações... que Leonardo entrou na loja e Vítor Hugo foi preso no veículo em companhia de Antônio Gomes... que Milson estava na casa...que os três que se encontravam na casa estavam em conexão com os demais...que não podia afirmar se algo chegou a ser subtraído das lojas americanas... que os 03 elementos foram capturados pelas câmeras de segurança da loja, mas que não tinha as imagens...”.

Em Juízo, ID 15732792/97/805/814/824/828/29/30, foi ouvido o IPC Roger, que relatou:

“...a polícia recebeu uma denúncia anônima informando possível ocorrência de furto na loja das lojas americanas... que juntamente com colegas da PM foram ao local, em campana, verificar a veracidade da denúncia... que por volta das 02/02:30 da manhã viram um carro vermelho, ONIX, se aproximando do local e que deles desceram 03 elementos que se dirigiram a um terreno baldio que dá acesso às lojas americanas... que permaneceram em campana... que o alarme da loja disparou e o veículo se evadiu e os 03 que estavam na loja se evadiram a pé... que os PM’s conseguiram alcançar o veículo e render os dois ocupantes... que estes informaram ser o apoio da fuga e que após o delito se encontrariam em determinado local que posteriormente constataram ser falso, sendo informado o endereço da residência onde estavam os demais, sendo eles presos... que reconhece os acusados que foram mostrados naquele ato... que em sede policial Antônio Gomes, conhecido como Capanema, relatou que um policial militar, conhecido como Melo, fazia parte do grupo, dando apoio... que tiveram certeza de que o carro vermelho dava apoio à ação quando este partiu em fuga após o alarme da loja ter disparado... que se dirigiram á casa e fizeram um cerco... que os acusados tentavam fugir pelo telhado...“

A testemunha, IPC Paulo César, depoimento colacionado em ID 15732833/34/35/36/37/38/39/40, relatou:

“... que a ação se deu em virtude de uma denúncia anônima... que foi montada vigilância com duas equipes descaracterizadas...que uma das equipes percebeu quando, pelos fundos, alguns indivíduos adentraram à loja... que notaram quando o alarme disparou... que observaram 03 ou 04 elementos correndo... que não foram encontrados... que viram 03 pessoas no telhado da casa, tentando fugir... que pularam para a casa vizinha e se esconderam no quarto... que efetuaram buscas na casa ao lado e os moradores informavam onde estavam... que estes foram identificados, sendo eles Leonardo, José Paulino e Milson... que voltaram para a casa e efetuaram buscas, onde foram encontradas ferramentas e a mochila que portavam quando se evadiram da loja... que o veículo tinha placa fria... que reconhecia José Paulino dentre os detentos... que só tomou conhecimento

de quantos ficaram no veículo depois da apreensão deste, mas que acredita que 04 adentraram à loja... que pelas imagens de segurança viam 03 pessoas entrando na loja... que acredita que um indivíduo conseguiu se evadir...”

As testemunhas arroladas pelas respectivas defesas não prestaram maiores esclarecimentos sobre o crime, relatando somente o que sabiam acerca da conduta pessoal dos seus defendidos.

O réu Leonardo Vinícius da Veiga Amorim, depoimento em mídia em ID 18486706, afirmou:

“... que quando chegou em Capanema ficou na residência de José Paulino... que fez uma cerca na chácara do irmão do Antônio e com o dinheiro conseguiu comprar alimentos... que não prestou depoimento na delegacia, que só lhe deram o documento para assinar, mas não o leu... que o material utilizado para arrombamento do Loja Americanas já estava na casa e que o alicate, a chave de fenda e o pé de cabra foi colocado no veículo que era dirigido por Antônio... que Vítor desceu nas Lojas Americanas... que ficaram poucos minutos no interior do estabelecimento porque o alarme tocou e não pegaram nada... que entraram pelo telhado... que a polícia chegou de imediato... que foi pego na casa... que foi para casa sozinho e José Paulino já estava lá... que quando chegou na casa todo o material utilizado no crime já estava lá... que o Antônio conhecia o José Paulino e só o conheceu depois que chegou...

que só participou do delito ele, Vítor Hugo e Antônio Gomes... que José Paulino não participou da ação... “

O réu Antônio Gomes Simões, depoimento em mídia de ID 18486706, relatou:

“... que não tentou fugir... que apenas saiu do local por ter sido alvejado pelos policiais... que estava no interior do veículo com Vítor Hugo... que não houve reação à ação policial... que no seu veículo foi encontrado somente um pé de cabra e um pedaço de ferro... que conheceu Vítor Hugo em Capanema e o convidou para trabalhar como pedreiro... que também não conhecia Leonardo... que estava na casa de um amigo quando conheceu os corréus e por sua residência ser pequena não tinha como os abrigar, razão pela qual pediu a José Paulino que os acolhesse que ajudaria a pagar o aluguel destes até que conseguissem emprego... que são falsas as alegações dos policiais e que no momento em que foram abordados foram torturados e que não informou onde ficava a casa onde os demais foram encontrados... que não manteve qualquer contato com o policial Melo e não o conhece... que não sabe se seu celular foi apreendido... que não manteve nenhuma conversa telefônica com José Paulino e que não prestou depoimento em sede policial... que tinha um restaurante e de vez em quando José Paulino o frequentava e que foi assim que o conheceu... que não tem intimidade com o policial Melo e que não acertou nada com ele... que não planejou o furto com ninguém... que o depoimento prestado na delegacia foi assinado sob tortura... que havia sido espancado pelos policiais que efetuaram sua prisão... que precisava de dinheiro, por isso aceitou participar do assalto... que comprou o carro e não havia restrições contra o veículo... “

O ora apelante, José Paulino, ouvido em juízo, mídia em ID 18486707, relatou:

“... que não participou do furto; que não conhece Leonardo nem Vítor Hugo, mas tão somente o sr. Antônio Gomes, que levou os assaltantes ao local do crime... que fora procurado pelo sr. Antônio para que cedesse sua casa a dois parentes porque não tinha como os hospedar... que tinha sr. Antônio como boa pessoa, conhecida no ramo empresarial de Capanema... que não é parente do Nilson, mas o considera como a um filho... que alugou sua casa por 15 dias para o sr. Antônio... que os rapazes só traziam duas mochilas, uma cada um... que não traziam ferramentas... que foi preso na casa e nenhum material tinha lá... que no dia do fato tinha vindo à cidade para uma consulta médica... que o sr. Antônio os apanhou por volta das 11 horas da noite e voltaram na madrugada... que Leonardo chegou só, tranquilo, não estava suado e nem ofegante... que o Nilson estava dormindo... que a polícia chegou de manhã, por volta de 05:30... que ninguém fugiu da residência... que não prestou depoimento na delegacia e lá o obrigaram a assinar umas cinco folhas... que Leonardo não chegou com nenhum objeto na residência... que Leonardo e Vítor Hugo ficaram dois ou três dias em sua residência... que não conversou com eles... que a casa onde foram presos era alugada somente para abrigar seus cachorros e pensou em lucrar algum dinheiro com a hospedagem dos amigos do sr. Antônio... que não sabia serem os rapazes oriundos de outro estado... que não estava no veículo que foi até às Lojas Americanas, assim como não foi até lá... que não sabia que haveria um furto no referido estabelecimento... que os depoimentos prestados pelos policiais são confusos na medida em que não esclarecem onde se encontravam quando supostamente lá o visualizaram... “

O então réu Vítor Hugo S. Matheus, em juízo relatou:

“... que já estavam em Capanema há cerca de 11 dias... que quando chegou procurou pelo sr. Antônio e este informou que havia uma casa disponível para ficarem... que sr. Antônio o chamou para trabalhar em uma obra... que veio de Cuiabá para Belém de avião e de Belém até Capanema foi de van... que os custos de transporte foram arcados por ele mesmo e que pegou o dinheiro emprestado com um agiota... que também pagou as despesas de Leonardo... que combinou que quando recebessem o valor do serviço que iam fazer Leonardo lhe daria a parte que com ele gastou... que sr. Antônio ficou no carro e passou o material utilizado na empreitada... que estava dentro da loja quando o alarme soou... que o sr. Antônio o pegou e Leonardo fugiu a pé, mas não sabe para onde ele foi... que Antônio desceu do carro e passou a mochila com as ferramentas para eles... que não sabia do envolvimento do policial... que não sabia que o carro do sr. Antônio era roubado e que nada foi retirado das Lojas Americanas...

Tem-se, pelas provas colacionadas aos autos, que não há como dar guarida a pretensão recursal e se promover a absolvição do ora apelante uma vez que as provas carreadas aos autos se mostram suficientes a substanciar o édito condenatório.

A materialidade delitiva se mostra devidamente comprovada, como se observa dos depoimentos testemunhais contidos nos autos, onde os policiais são convergentes acerca da participação do ora apelante José Paulino no delito, pois, ainda que ele afirme não ter participação no delito, alegando ser impossível para si escalar um muro/telhado, tem-se como certa sua participação pelos depoimentos prestados, pois o fato de ser acometido por uma doença grave, que estava sob controle em razão de tratamento, não o impedia objetivamente de praticar a ação relatada pelos policiais civis que, com colaboração da polícia militar, acompanharam a ação delitiva desde o momento em que os assaltantes foram deixados às proximidades do estabelecimento policial até a fuga destes, logo após o alarme do local disparar, tendo os criminosos se evadido do local e alguns tentado escapar fugindo por cima de telhados/muros.

Ressalto que apesar da negativa de autoria pelo apelante, que em Juízo afirmou ser um mero locador do imóvel em que os corréus foram presos que sua versão se mostra isolada nos autos, sendo pouco crível que uma pessoa que sequer conhecia os demais envolvidos para eles alugasse seu imóvel, ainda que este fosse utilizado somente para a guarda de cães, como alega, sendo igualmente pouco crível que um cidadão, que aufere renda mensal pouco superior a um salário mínimo, tivesse condições de manter um imóvel alugado na cidade, para onde se dirigia todo final de semana, com o único objetivo de lá manter seus cães, além de fazer suas refeições em restaurante durante sua estadia na cidade uma vez que referido imóvel não tinha, como afirma, estrutura alguma, se mostrando tal relato de veracidade duvidosa e, como dito, pouco crível.

Tem-se ainda que o ora apelante José Paulino afirmou que na residência ocupada por Leandro e Vítor Hugo não tinha qualquer estrutura, assim como nenhuma ferramenta, porém, como se observa do depoimento prestado por Leandro, todo o material utilizado na empreitada delitiva já se encontrava na residência, de onde se deflui que o ora apelante José Paulino, ainda que não tivesse participado da prática do furto propriamente dito, como tenta fazer crer, apesar dos relatos dos policiais, com ele colaborou na medida em que deu apoio logístico à empreitada, providenciando local para os criminosos – que vieram de outro estado, se alojarem, bem como providenciando o equipamento a ser utilizado na empreitada, não se comprovando nos autos, por qualquer meio, a versão defensiva de que sequer tinha conhecimento do que pretendia o sr. Antônio Gomes e os demais corréus, não tendo a defesa se desincumbido de sua tarefa de provar nada do que alegou em favor de seu constituinte e, por conseguinte, não subsistindo a tese defensiva de ausência de provas na medida em que os policiais civis, ouvidos em Juízo sob o manto do contraditório, foram firmes em afirmar sua efetiva participação no delito.

Por oportuno, ressalto que o depoimento do policial que participa das diligências que culminam com a prisão do agente tem fé pública e reveste-se de validade, devendo ser considerado, portanto, como válido, mormente quando não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios no depoimento prestado pelo agente público, sendo cediço que tal meio de prova goza da mais elevada credibilidade, razão pela qual não só pode como deve ser levado em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, pois goza de presunção de veracidade e reveste-se de eficácia probatória e, para que seja destituído seu valor probante, é necessário demonstrar que este tenha algum interesse na causa ou outro motivo sério e concreto que o torne suspeito, o que efetivamente não restou comprovado nos autos, sendo neste sentido a jurisprudência,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO. INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL DEVIDAMENTE IMPUGNADA. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO DE AGENTES POLICIAIS. VALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DIVERSA DA MÁXIMA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. 1. Efetivamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, o agravo merece ser conhecido, em ordem a que se evolua para o mérito. 2. "Segundo a compreensão desta Corte Superior, inexiste violação ao duplo grau de jurisdição nas hipóteses em que o réu é absolvido em primeiro grau e condenado pelo Tribunal. Além disso, a se considerar o espectro de abrangência do recurso especial - que se restringe ao exame de questões de direito ligadas à lei federal supostamente violada ou interpretada de maneira divergente pelos tribunais -, o não conhecimento do recurso especial - ante a não ocorrência das hipóteses constitucionais para seu cabimento - não importa em violação do Pacto de São José da Costa Rica e do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, que, apesar de terem natureza supralegal, estão hierarquicamente abaixo da Constituição Federal" ( AgRg nos EDcl no REsp 1696478/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). 3. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso". Precedentes (AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021). 4. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 a 2/3, a depender das circunstâncias do caso concreto. Na hipótese, contudo, o acórdão aplicou a fração de 1/3 sem nenhuma fundamentação, razão por que deve ser adotado o patamar máximo de 2/3. 5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e prover, em parte, o recurso especial para reduzir a condenação do agravante para 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, e 194 dias-multa, com substituição.(STJ - AgRg no AREsp: 1934729 SP 2021/0234241-2, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 08/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE - Apreendida certa quantidade de droga em poder do acusado e visualizado este na prática da mercancia pelos policiais, imperiosa é a condenação pelo tráfico de drogas - Os depoimentos dos policiais envolvidos na prisão do acusado, desde que harmônicos com o contexto probatório e não maculados por interesses particulares, são idôneos para embasar o pronunciamento condenatório. (TJ-MG - APR: 10027210042811001 Betim, Relator: Marcos Flávio Lucas Padula, Data de Julgamento: 22/02/2022, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/03/2022)

Assim, ainda que o ora apelante José Paulino negue sua participação na empreitada delitiva, tem-se que as palavras dos policiais que participaram da campana e diligência para efetuar sua prisão se mostram concisas e coerentes, não havendo qualquer motivo para delas se duvidar, mormente por terem sido proferidas sob o manto do contraditório e ampla defesa, não sendo as vãs alegações defensivas aptas as destituir, principalmente por serem as alegações dos corréus contraditórias, se comparadas com o que alegado em sede inquisitorial, devendo permanecer a condenação na medida em que fundada em elemento probatório firme, não tendo a defesa nada provado em favor do apelante.

No que concerne ao pedido de afastamento da majorante pelo

concurso de pessoas, tenho que este igualmente não prospera, pois conforme fartamente comprovado nos autos, a empreitada se deu em pluralidade de agentes, a conduta de cada um restou devidamente delineada, sendo o ora apelante o responsável pelo suporte material aos demais envolvidos, tendo todos colaborado, na medida da responsabilidade de cada um, para o sucesso do empreendimento delituosos, que apenas não se consumou pelo fato de o alarme da loja ter disparado, restando devidamente delineado o concurso de pessoas, como devidamente comprovado pelos depoimentos dos policiais.

Acerca da impossibilidade de absolvição, bem como do pretendido decote quando as provas são firmes a apontar o agente como autor do crime de furto, é a jurisprudência, vejamos:

E M E N T A: APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – DENÚNCIA PELA PRÁTICA DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS – SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE – DESCLASSIFICAÇÃO – CONDENAÇÃO NAS PENAS DO ART. 180 CAPUT (RECEPTAÇÃO) E ART. 307 (FALSA IDENTIDADE), AMBOS DO CÓDIGO PENAL –
RECURSO MINISTERIAL – INCONFORMISMO COM A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO PARA RECEPTAÇÃO – PLEITO DE CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 155, § 4º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL – POSSIBILIDADE
– AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE FURTO DEVIDAMENTE PROVADA NOS AUTOS, NÃO COMPORTANDO A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO – RECURSO PROVIDO – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Não obstante os apelados neguem a prática delitiva tanto em sede inquisitorial quanto judicial, o acervo probatório é farto, evidenciando a prática do delito de furto qualificado perpetrado pelos apelados
. Imperioso destacar que a narrativa apresentada pelos apelados verifica-se inverossímil e dissociada do contexto fático, tendo sido apreendidos em local próximo ao ocorrido, ainda na posse da res furtiva, sem dar uma justificativa minimamente razoável a respeito dos objetos encontrados com cada um. (TJ-MT 00001287220208110087 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 07/12/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/12/2021).

Ressalto, uma vez mais, que o depoimento de policial tem fé pública e reveste-se de validade, devendo ser considerado como válido, mormente quando não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios no depoimento prestado pelo agente público, sendo cediço que tal meio de prova goza da mais elevada credibilidade quando coeso e harmônico, como no presente caso, razão pela qual não só pode como deve ser levado em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, sendo neste sentido a jurisprudência

a jurisprudência desta Corte, vejamos:

PENAL. CRIME DE FURTO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS.VALIDADE DO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA POLICIAL. O depoimento da testemunha policial tem especial relevância, ainda mais quando corroborada com demais provas constantes dos autos, e mesmo pelo fato de nada existir no sentido de fazer desacreditar a sua palavra, inexistem nos autos motivos que possam sugerir dúvida com relação ao depoimento da testemunha policial. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO CRIME NA FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. Consumação com a simples inversão da posse da res furtiva. PLEITO DE MUDANÇA NO REGIME INICIAL DO CUMPRIMENTO DA PENA. Em que pese a pena ter sido fixada em patamar inferior a 8 (oito) anos, justifica-se a fixação do regime mais gravoso, em razão da reincidência, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea b, do Código Penal. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL. (TJ-PA - APR: 00268713720188140401 BELÉM, Relator: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 19/11/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 21/11/2019)

Da análise da sentença observa-se que o apelante efetivamente fora condenado pela qualificadora do concurso de agentes, circunstância que, como já demonstrado, restou sobejamente comprovada, não havendo como ser decotada da condenação.

Quanto ao pedido para que se reconheça em benefício do ora apelante eventual participação como de menor importância, nos termos do art. 29, §1º, do CP, tenho que a este também não há como ser dado provimento, pois, dos relatos contidos nos autos, tem-se a efetiva participação do ora apelante na

prática delitiva, tendo este participado ativamente da ação não só dando apoio logístico como material à consecução do delito, tendo em vista que foi o responsável por hospedar parte dos criminosos, assim como por providenciar as ferramentas que por eles seriam utilizadas na prática do crime, além de tê-los acompanhado ao estabelecimento comercial a ser furtado, não havendo, portanto, como ser beneficiado com a redutora do § 1º, do art. 29 do CP, porque o que restou configurado no caso em apreço foi uma coautoria que, de acordo com a teoria do domínio funcional do fato, pois é coautor aquele que tem o domínio funcional do fato que lhe foi atribuído pelo grupo, sendo sua atuação relevante para o sucesso da ação delituosa, como no presente caso em que a função do apelante foi de extrema relevância à conduta delituosa, pois sem sua ação o grupo não teria tido êxito na empreitada.

Assim, de tudo que dos autos consta, tem-se o apelante como coautor do roubo, sendo sua conduta de relevante contribuição para a prática do delito e, como cediço, a participação de menor importância há de ser reconhecida somente àquele que de forma mínima presta auxílio à ação delituosa, não sendo este o caso dos autos.

Acerca da impossibilidade de reconhecimento da participação do réu como de menor importância foi firme a decisão proferida pelo julgador singular, não merecendo esta qualquer reparo.

Sobre o não provimento do pleito foi a manifestação da Procuradoria de Justiça em seu parecer, cujo excerto peço vênia para a seguir colacionar,
in verbis:

“... conforme anteriormente destacado, não encontra guarda diante dos elementos probatórios produzidos nos autos, donde, da análise dos depoimentos testemunhais, bem como dos documentos constantes, o que se verifica, com clareza, é que o apelante JOSÉ PAULINO DA SILVA, em concurso de agentes, em conjunção de esforços e divisão de tarefas, agiu para o pleno êxito da empreitada criminosa, demonstrando plenamente válida aplicação da qualificadora destacada.

...
incabível, no caso em tela, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 29, § 1º do CP. Como bem pontuado em sede de Contrarrazões pelo Parquet de 1º grau, nota-se que a ação do apelante restou fundamental para a prática do delito, porquanto encontrava-se com seus comparsas, quando da tentativa de invasão ao estabelecimento comercial, não concluindo a ação criminosa tão somente porque o alarme do local soou, sendo os mesmos presos em flagrante
.”

Quanto ao pedido para revisão da dosimetria, tenho que para uma melhor análise do pleito necessário se faz trazer aos autos excerto da sentença, especificamente no ponto concernente à aplicação da pena, veja-se:

“Diante do que foi exposto acima e atendendo a tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA movida contra JOSÉ PAULINO DA SILVA, LEONARDO VINÍClUS DA VEIGA AMORIM e VICTOR HUGO SANTANA MATEUS; CONDENANDO-OS como autores do crime previsto no artigo 155, §1° e 44°. IV, c/c art. 14, II, do CP, ao passo que os ABSOLVO da prática delitiva capitulada no art. 288, caput, do CP, nos termos do art. 386. VII, do CPP. Noutro giro, ABSOLVO o acusado REGINALDO ROSA MELO DA COSTA das imputações capituladas na exordial, igualmente lastreado na redação do art. 386, VII, do CPP. Assim sendo, passo à dosimetria e fixação da pena nos termos a seguir alinhados: Considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, emergentes no caso "
sub oculis
", inicialmente a: CULPABILIDADE: Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido). No caso destes autos, os sentenciados podiam, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optaram por praticá-la, pois ninguém os obrigou a tentar subtrair coisa alheia móvel.

A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta dos sentenciados;

ANTECEDENTES: Os autos não noticiam maus antecedentes dos sentenciados LEONARDO VINICIUS DA VEIGA AMORIM e VICTOR HUGO SANTANA MATEUS até a data do fato, no entanto, quanto ao sentenciado JOSÉ PAULINO DA SILVA, constato que, nos termos da certidão de fls. 17-17v, este ostenta maus antecedentes, os quais, todavia, serão sopesados devidamente em segunda fase de dosimetria, pelo que deixo de avaliá-los na presente fase, visando evitar eventual Bis in Idem;

CONDUTA SOCIAL: As informações contidas nos autos não permitem aferir que os réus mantinham vidas fora dos padrões de normalidade social;

PERSONALIDADE: No mínimo inadaptados socialmente, com forte tendência ao desrespeito a qualquer regra que normatize a vida em sociedade, além de índoles voltada para a prática de delitos;

MOTIVOS DO CRIME: Nada há que favoreça os sentenciados;

CIRCUNSTÂNCIAS: Não favorecem de igual forma os réus;

CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS: sérias, haja vista que as consequências psíquicas de ser vítima de grave ameaça e correr risco de vida são suficientes para configurar dano psicológico ao sujeito passivo da conduta típica perpetrada;

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: em nada a vítima colaborou para a execução do delito.

DA PENA PARA JOSÉ PAULINO DA SILVA

Não sendo a pena de reclusão a única prevista no tipo do art. 155, §1° e §4°, IV, do CP, fixo a pena-base para o acusado em 03 (três) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, cada dia no valor de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato (atento às condições econômicas do sentenciado - critério mais favorável). Em segunda fase, merece incidência a agravante da reincidência, nos termos do art. 61, I, do CP, pelo que exaspero a pena em três meses, fixando-a em 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa. Por fim, há que se destacar que a conduta típica fora perpetrada com a majorante prevista no art. 155, §1°, do CP e, de acordo com os entendimentos jurisprudenciais predominantes, é devida a exasperação da pena em terceira fase quando há incidência da majorante do repouso noturno, independentemente de o crime ter sido praticado em sua modalidade simples ou qualificada, como no caso em tela em que incide a qualificadora prevista no §4°, I, do art. 155, do CP. Senão vejamos:

(...)

Assim, aumento a pena em 1/3 (um terço), fixando-a até então em 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 133 (cento e trinta e três) dias-multa.

Todavia, in casu, também merece aplicação a causa geral de diminuição de pena resultante do art. 14, II, do CP, em razão de se tratar de crime tentado. Pois bem, quando da avaliação da dosimetria, deverá o Magistrado atentar para os fatos narrados nos autos e, no caso em tela, tendo que considerar a redução oriunda da tentativa, a melhor técnica encontra lastro na análise do iter criminis, avaliando o quantum de diminuição a ser aplicado tomando por base o quão próximo o ora condenado ficou de consumar o delito. Nestes termos se pronuncia a jurisprudência:

(...)

Assim, tendo em vista que o sentenciado se aproximou sobremaneira da consumação, não tendo concluído seu intento criminoso apenas por conta da chegada da Polícia, não há razão para implementar uma redução superior ao mínimo fixado pela legislação penal. Isso posto, em terceira fase, haia vista a aplicação do disposto no art. 14, II, do CP, reduzo a pena em 1/3 (um terco), fixando-a em 02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 89 (oitenta e nove) dias-multa, patamar em que a torno definitiva.”

Denota-se, do excerto ao norte colacionado, que o magistrado não procedeu escorreitamente à elaboração da dosimetria na medida em que não individualizou as condutas, proferindo análise genérica e de forma conjunta das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, não restando devidamente demonstrado o desempenho de cada um dos agentes envolvidos na empreitada criminosa, pois não se ateve o sentenciante às peculiaridades de cada um, razão pela qual hei de promover uma nova dosimetria.

1ª fase –
culpabilidad
e: ante a ausência de devida fundamentação ao vetor, pois a consciência da ilicitude é inerente ao tipo, tenho por considerá-la neutra;
antecedente
s: milita em seu desfavor sentença penal condenatória transitada em julgado, contudo, tal e qual o magistrado singular a utilizarei na segunda fase da dosimetria;
conduta social
: neutra;
personalidade
: ante a ausência de qualquer análise acerca da vida do réu junto ao seio familiar, bem como em sua comunidade, não há como tal vetor ser considerado em seu desfavor, mormente pelo fato de não ser possível a utilização de processos em andamento ou condenações anteriores para o negativar, devendo, portanto, ser o vetor considerado neutro;
motivos
e
circunstâncias do
crime: ao negativar ambos os vetores o sentenciante afirmou, genericamente, que estes não beneficiam o réu, sendo, portanto, considerados como negativos. Assim, ante a total ausência de fundamento à negativação de ambos, tenho por os considerar neutros;
consequências
: foi considerado como negativo, porém, igualmente não há fundamentação idônea na medida em que, de acordo com o que consta nos autos, a vítima – pessoa jurídica, não é passível de abalo psicológico. Ademais, a conduta se deu durante a madrugada, momento em que não havia nenhum funcionário no estabelecimento, além do fato de não haver nos autos relato sobre qualquer tipo de ameaça, não havendo, portanto, que se falar em risco de vida;
comportamento da vítima
: neutro.

Veja-se o entendimento jurisprudencial sobre a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB:

RECURSO ESPECIAL ADMITIDO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. PENAL. DOSIMETRIA. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL.
UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES PENAIS PRETÉRITAS PARA VALORAR NEGATIVAMENTE A PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL DO AGENTE. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. No art. 59 do Código Penal, com redação conferida pela Lei n.º 7.209/1984, o Legislador elencou oito circunstâncias judiciais para individualização da pena na primeira fase da dosimetria, quais sejam: a culpabilidade; os antecedentes; a conduta social; a personalidade do agente; os motivos; as circunstâncias; as consequências do crime; e o comportamento da vítima.

2.
Ao considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da Republica.

3. A conduta social diz respeito à avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido. Conforme o Magistério de Guilherme de Sousa Nucci (in Código Penal Comentado, 18.ª ed. rev., atual. e ampl; Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 389), "conduta social não é mais sinônimo de antecedentes criminais. Deve-se observar como se comporta o réu em sociedade, ausente qualquer figura típica incriminadora".

4. Rogério Greco diferencia detalhadamente antecedentes criminais de conduta social. Esclarece o Autor que o Legislador Penal determinou essa análise em momentos distintos porque "os antecedentes traduzem o passado criminal do agente, a conduta social deve buscar aferir o seu comportamento perante a sociedade, afastando tudo aquilo que diga respeito à prática de infrações penais". Especifica, ainda, que as incriminações anteriores "jamais servirão de base para a conduta social, pois abrange todo o comportamento do agente no seio da sociedade, afastando-se desse seu raciocínio seu histórico criminal, verificável em sede de antecedentes penais" (in Curso de Direito Penal, 18.ª ed., Rio de Janeiro: Impetus, 2016, p. 684). 5.
Quanto à personalidade do agente, a mensuração negativa da referida moduladora "'deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos
[...]' ( HC 472.654/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/2/2019, DJe 11/3/2019)" (STJ, AgRg no REsp 1918046/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 19/04/2021). 6. "
São exemplos de fatores positivos da personalidade: bondade, calma, paciência, amabilidade, maturidade, responsabilidade, bom humor, coragem, sensibilidade, tolerância, honestidade, simplicidade, desprendimento material, solidariedade. São fatores negativos: maldade, agressividade (hostil ou destrutiva), impaciência, rispidez, hostilidade, imaturidade, irresponsabilidade, mau-humor, covardia, frieza, insensibilidade, intolerância (racismo, homofobia, xenofobia), desonestidade, soberba, inveja, cobiça, egoísmo. [...]. Aliás, personalidade distingue-se de maus antecedentes e merece ser analisada, no contexto do art. 59, separadamente" (NUCCI, Guilherme de Souza. Op. cit., p. 390). 7. "A jurisprudência desta Suprema Corte (e a do Superior Tribunal de Justiça) orienta-se no sentido de repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedente
s" (STF, RHC 144.337-AgR, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 22/11/2019). 8. Em conclusão, o vetor dos antecedentes é o que se refere única e exclusivamente ao histórico criminal do agente. "O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo do que o da reincidência, abrange as condenações definitivas, por fato anterior ao delito, transitadas em julgado no curso da ação penal e as atingidas pelo período depurador, ressalvada casuística constatação de grande período de tempo ou pequena gravidade do fato prévio" (STJ, AgRg no AREsp 924.174/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016). 9. Recurso especial provido, para redimensionar a pena do Recorrente, nos termos do voto da Relatora, com a fixação da seguinte tese: Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.(
Superior Tribunal de Justiça STJ - RECURSO ESPECIAL: REsp 1794854 DF 2019/0035557-1. Relatora: Ministra Laurita Vaz)

Tem-se dos autos que ao aplicar a pena, na primeira fase da dosimetria, o magistrado reconheceu a presença das qualificadoras do § 1º e do § 4º do art. 155 do CP, contudo, a jurisprudência é pacífica no sentido de que nos casos da prática do crime de furto durante o repouso noturno a causa de aumento de pena, prevista no §1º do dispositivo, não incide nas hipóteses de furto qualificado, previstas no § 4º do mesmo artigo.

Veja-se:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL. FURTO. PRECEDENTE JUDICIAL VINCULATÓRIO. REEXAME DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. NECESSIDADE. HERMENÊUTICA JURÍDICA. NÃO INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO NO FURTO QUALIFICADO. AUMENTO DE PENA EM RAZÃO DE FURTO COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. DESPROPORCIONALIDADE.

1. Na formulação de precedente judicial, sobretudo diante de sua carga vinculatória, as orientações jurisprudenciais, ainda que reiteradas, devem ser reexaminadas para que se mantenham ou se adéquem à possibilidade de evolução de entendimento.

2. A interpretação sistemática pelo viés topográfico revela que a causa de aumento de pena relativa ao cometimento do crime de furto durante o repouso noturno, prevista no art. 155, § 1º, do CP, não incide nas hipóteses de furto qualificado, previstas no art. 155, § 4º, do CP.

3.
A pena decorrente da incidência da causa de aumento relativa ao furto noturno nas hipóteses de furto qualificado resulta em quantitativo que não guarda correlação com a gravidade do crime cometido e, por conseguinte, com o princípio da proporcionalidade
.

4. Tese jurídica:
A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º). 5. Recurso especial parcialmente provido
. (
Superior Tribunal de Justiça STJ - RECURSO ESPECIAL: REsp 1888756 SP 2020/0201498-1. Relator: Ministro João Otávio Noronha).

Assim, em já havendo o reconhecimento de que o crime se deu de forma qualificada, nos termos do § 4º, IV, do art. 155, do CP, e em sendo todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, consideradas neutras, tenho por cominar a pena base no mínimo legal, qual seja, 02 anos de reclusão e 10 dias multa.

2ª fase - Reconheço, tal e qual o magistrado singular, a presença da agravante da reincidência, haja vista a presença de sentença penal transitada em julgado em desfavor do ora apelante, como ao norte explicitado, processo nº 0007701-58.2001.8.14.0401, devendo, portanto, a pena base ser aumentada à razão de 1/6, passando a ser de 02 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias multa.

3ª fase – Incide ao caso a causa de redução de pena uma vez que o crime se deu em sua forma tentada, art. 14, II, do CPB, razão pela qual reduzo a pena até aqui alcançada em 1/3, pois, como se denota dos autos, o delito se aproximou da consumação, tendo os agentes chegado a adentrar ao estabelecimento comercial, só não conseguindo concluir a ação delitiva em razão de o alarme da loja disparar, fazendo com que a polícia chegasse ao local antes de subtraírem os objetos, como bem fundamentou o sentenciante em sua decisão, passando a pena, ao final, a ser de 01 ano, 06 meses e 20 dias de reclusão, além de 07 dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, b, do CPB, mantendo os demais dispositivos da sentença.

DA DETRAÇÃO

A detração penal, que visa a computação na pena definitiva do período que o agente permaneceu preso ou internado cautelarmente, está prevista no art. 42 do CPB e deve ser realizada pelo juiz ao prolatar a sentença penal condenatória, porém, tal proceder só há que ser levado a termo pelo juízo de conhecimento se sua aplicação for capaz de alterar o
quantum
da pena a tal ponto que seja alterado o regime de cumprimento pelo réu, e assim não tendo procedido o magistrado singular, deve tal mister ficar ao encargo do Juízo da Execução,
nos moldes do artigo 66, inciso III, alínea c, da Lei nº. 7.210/1984, por ser o que reúne melhores condições para aferir o real tempo total de cumprimento da prisão cautelar.

Para melhor compreensão da matéria, confira-se o teor do dispositivo legal em referência:

Art. 66. Compete ao Juiz da execução:

(...)

III - decidir sobre:

(...)

c)
detração e remição da pena
.

Neste mesmo sentido é a pacífica jurisprudência desta Corte, vejamos:

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO USO DE ARMA

(ART. 157, §2º, INCISOS I, DO CÓDIGO PENAL).

1.
DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. TESE NÃO ACOLHIDA. impossível a absolvição, quando o conjunto probatório é harmônico e coeso na comprovação da materialidade e da autoria dos crimes de roubo qualificado.

(...)

5.
APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO DA PENA
. NÃO ACOLHIMENTO. competência do juízo de direito da execução penal. inteligência do artigo 66, inciso III, alínea c, da lei nº. 7.210/1984.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (
PROCESSO N.º: 0008339-02.2017.8.14.0061. RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS. JULGAMENTO: 02/05/2022).

Assim, deixo ao encargo do Juízo da Vara de Execução Penal proceder à detração da pena já cumprida pelo ora apelante, bem como à eventual substituição da pena corporal por restritiva de direitos e readequação do regime de cumprimento da reprimenda, caso cabível.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado e após análise acurada dos autos,
conheço do recurso
e lhe
dou parcial
provimento
para, revendo a dosimetria da pena cominada ao ora apelante, reduzir sua pena para
01 ano, 06 meses e 20 dias de reclusão, além de 07 dias multa, deixando eventual detração, substituição por pena restritiva de direitos e eventual readequação do regime de cumprimento ao encargo do Juízo da Vara de Execução Penal.

É como voto
.

Belém/PA, 24 de junho de 2024.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 24/06/2024